Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPENSA DA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e a confissão do réu.
2. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada. In casu, o Sentenciante, ao pontuar os motivos pelos quais entendeu configurado os crimes, mencionou expressamente a confissão informal do apelante.
3. Recurso conhecido e não provido.